Tribunal: TJES
Processo: 5001121-55.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001121-55.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: PIZZA DO KADU EIRELI - ME e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. AFASTAMENTO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Guaçuí contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir, diante do baixo valor do crédito exequendo (R$ 646,44 à época da distribuição) e da aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, viola a autonomia municipal para legislar sobre a cobrança de sua dívida ativa; e (ii) estabelecer se a existência de legislação municipal fixando piso para ajuizamento de execução fiscal dispensa a comprovação de adoção prévia de medidas administrativas de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que não demonstrada a adoção prévia e eficaz de medidas administrativas menos onerosas, como o protesto da certidão de dívida ativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 concretiza o princípio da eficiência administrativa ao orientar o Poder Judiciário a evitar a tramitação de execuções fiscais antieconômicas, especialmente quando inexistem bens penhoráveis ou sequer houve citação do devedor.

A autonomia municipal para legislar sobre seus tributos não se exerce de forma absoluta, devendo ser harmonizada com os princípios constitucionais da eficiência, da razoabilidade e da economicidade da atuação estatal.

A mera existência de lei municipal que fixa piso para o ajuizamento de execuções fiscais não impõe ao Poder Judiciário o processamento de demandas manifestamente antieconômicas ou fadadas ao insucesso.

No caso concreto, o município não comprovou a adoção prévia de medidas extrajudiciais de cobrança, como o protesto da CDA, revelando inércia incompatível com o interesse processual exigido para o ajuizamento da execução fiscal.

A decisão monocrática agravada encontra-se em consonância com o entendimento consolidado do STF e com a jurisprudência atualizada do Tribunal, inexistindo violação à autonomia municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir quando o ente exequente não comprova a adoção prévia de medidas administrativas eficazes de cobrança, nos termos do Tema 1.184 do STF.

A autonomia municipal não afasta a aplicação dos princípios da eficiência e da razoabilidade, nem obriga o Poder Judiciário a processar execuções fiscais manifestamente antieconômicas.

A legislação municipal que fixa piso para ajuizamento de execução fiscal não dispensa a demonstração do interesse processual nem prevalece sobre as diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI, e art. 927, III; Lei nº 6.830/1980, art. 1º; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.330.085 (Tema 1.184 da repercussão geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11.08.2023; STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Luiz Fux, j. 27.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001121-55.2019.8.08.0020

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

AGRAVADO
:
PIZZA DO KADU EIRELI-ME E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
contra a decisão monocrática - id. 15863317 - que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal originária sem resolução de mérito, com fulcro na ausência de interesse de agir decorrente do baixo valor do crédito e da aplicação do Tema 1.184 do STF.

Sustenta o agravante, em síntese, que a extinção viola a autonomia municipal e a competência constitucional do ente federado para legislar sobre a cobrança de sua dívida ativa.

Argumenta que existe legislação municipal (Lei nº 4.092/2015) fixando o piso para ajuizamento em 200 UFGs, patamar que entende ter sido observado ou que deve prevalecer sobre a Resolução nº 547/2024 do CNJ. Pugna pela retratação ou reforma da decisão para o prosseguimento do feito.

Pois bem.

Insurge-se o município contra a decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal, cujo valor da causa à época da distribuição (2019) era de R$ 646,44 (seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

A decisão agravada fundamentou-se na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral, bem como na Resolução nº 547/2024 do CNJ, que autorizam a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando não localizados bens ou não citado o devedor, e quando ausente a comprovação de medidas administrativas prévias de cobrança, como o protesto da CDA.

O recorrente insiste na tese de violação à autonomia municipal. Contudo, sem razão.

Como expressamente consignado no pronunciamento agravado e na sentença, a autonomia do ente municipal deve ser observada em cotejo com os demais princípios constitucionais, entre eles o da eficiência administrativa e da razoabilidade.

O custo de movimentação do Poder Judiciário para a recuperação de créditos de valor irrisório, sem que o credor demonstre ter esgotado as vias extrajudiciais (mais baratas e muitas vezes mais eficazes), atenta contra o interesse público e a racionalidade do sistema de justiça.

A mera existência de lei municipal estipulando um piso para ajuizamento não obriga o Poder Judiciário a processar execuções fadadas ao insucesso ou que se mostrem antieconômicas, especialmente quando o ente público se mantém inerte quanto à utilização do protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa.

Corroborando o entendimento adotado na decisão monocrática, e em consonância com a jurisprudência atualizada deste egrégio Tribunal, transcrevo as seguintes ementas deste órgão fracionário, que afastam a alegação de violação à autonomia municipal em casos idênticos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo a sentença de extinção de execução fiscal de baixo valor. O agravante sustenta a existência de legislação municipal (Lei nº 8006/2022) que estabelece valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, invocando a autonomia municipal. Argumenta, ainda, que a previsão de parcelamento do débito e o posterior protesto da certidão de dívida ativa configuram medidas extrajudiciais suficientes para justificar o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 viola a autonomia municipal ao impor critérios para o ajuizamento de execuções fiscais; e (ii) analisar se as providências adotadas pelo Município, notadamente a previsão de parcelamento do débito e o protesto posterior à sentença, são suficientes para afastar a extinção da execução por ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a autonomia municipal, pois se fundamenta no princípio da eficiência administrativa, exigindo que o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor seja condicionado à adoção prévia de medidas extrajudiciais. 4. A competência dos entes municipais para legislar sobre tributos próprios não afasta a necessidade de observância da razoabilidade e proporcionalidade na mobilização do aparato judicial para a cobrança de créditos de pequeno valor. 5. O ajuizamento da execução fiscal somente se justifica após a tentativa de solução administrativa e o protesto da certidão de dívida ativa, salvo se demonstrada a ineficácia dessas medidas. 6. No caso concreto, o Município não adotou o protesto antes da extinção da execução fiscal, somente o fazendo após o julgamento da apelação, configurando inércia incompatível com a exigência de providências prévias.
7. A decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal encontra-se em conformidade com os parâmetros fixados pelo STF no Tema 1.184, sendo inviável a reforma pretendida pelo agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a autonomia municipal, pois se fundamenta no princípio da eficiência administrativa. 2. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual é medida legítima quando não demonstrada a adoção prévia de solução administrativa e o protesto tempestivo da certidão de dívida ativa. 3. A mera previsão legal de parcelamento do débito não supre a exigência de comprovação de medidas extrajudiciais eficazes para justificar o ajuizamento da execução fiscal. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50064524020228080011, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO
CORTES, 2ª Câmara Cível).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta em face de ALEX FABRÍCIO CASSA GUIZARDI, por ausência de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC. O crédito tributário exequendo, no valor de R$ 1.337,03, está inscrito na CDA nº 0003646/2019. A controvérsia recursal centra-se na aplicabilidade do Tema 1.184 da repercussão geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal está em conformidade com o Tema 1.184 da repercussão geral do STF, especialmente no que se refere à ausência de demonstração do interesse de agir pelo ente exequente; e (ii) estabelecer se as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024 são aplicáveis ao caso concreto, considerando o valor exequendo e a alegação de autonomia municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no Tema 1.184 da repercussão geral, firmou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional dos entes federados, observando, porém, a necessidade de demonstração prévia da ineficácia de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto do título. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, dotada de força normativa vinculante, estabelece diretrizes para extinção de execuções fiscais de baixo valor, fixando, no art. 1º, § 1º, o parâmetro de R$ 10.000,00 para extinção de execuções fiscais que estejam há mais de um ano sem movimentação útil e sem bens penhoráveis localizados.
5. A autonomia do ente municipal não se sobrepõe à exigência de observância do princípio da eficiência administrativa, que, no caso, condiciona o ajuizamento de execuções fiscais à demonstração de que foram esgotadas as tentativas administrativas menos onerosas ao Erário, conforme fixado pelo STF no Tema 1.184. 6. No caso concreto, o Município de Guaçuí não comprovou a adoção de medidas administrativas prévias à execução, como tentativa de conciliação ou protesto do título, tampouco justificou a inadequação dessas medidas. 7. A sentença de extinção sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC) está em conformidade com o entendimento sedimentado pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral, não havendo violação à autonomia municipal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse processual, conforme o Tema 1.184 da repercussão geral, sendo necessária a comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024, dotada de força normativa vinculante, aplica-se às execuções fiscais de baixo valor, fixando como parâmetro o valor de R$ 10.000,00 para extinção nos casos de inércia processual superior a um ano e ausência de bens penhoráveis localizados. 3. A autonomia dos entes federados é respeitada, desde que observados os limites estabelecidos pelos princípios constitucionais, especialmente o da eficiência administrativa. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010938720198080020, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)